Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PROVA INÚTIL. REJEIÇÃO. CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL PENHORADO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente embargado, nos autos dos embargos de terceiro, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito ao julgar procedente o pedido, para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel descrito na petição inicial, assegurando-se à embargante a manutenção da posse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em contrarrazões, a embargante pugna pelo não conhecimento da apelação com base na ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.1. Na apelação, o embargado discute a aplicação de efeito suspensivo à apelação, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da quebra do sigilo bancário da embargante e das outras duas embargadas e a falta de comprovação da aquisição pela embargante dos direitos sobre o imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contra a sentença que julga procedentes os embargos de terceiro é recebida apenas no efeito devolutivo, sendo necessária a formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição autônoma, não se admitindo o requerimento como preliminar recursal.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões não foram expostas genericamente, mas contextualizados seus argumentos na apelação na refutação específica dos fundamentos essenciais da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa no indeferimento da quebra do sigilo bancário da embargante e de uma das embargadas ou reformada a sentença pela falta de comprovação da titularidade do imóvel penhorado.
5. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova documental consistente na quebra do sigilo bancário da embargante, tendo em vista sua inutilidade para a comprovação da falta de pagamento e a consideração de sua desnecessidade pelo magistrado para o julgamento da lide.
6. A cessão de direitos do imóvel penhorado descrito na exordial, por escritura pública firmada por duas irmãs, que são cedente e cessionária, sem a comprovação do pagamento do preço na forma definida no instrumento, bastante inferior ao que fora estipulado para venda, evidencia que o negócio não se consumou, não ficando comprovado que a embargante adquiriu a titularidade do imóvel penhorado.
7. Os contratos de locação em nome da embargante após a cessão de direitos do imóvel não comprovam a tradição da titularidade do bem, uma vez que não é concebível que esta tenha ocorrido sem o pagamento do preço e, além do mais, não foi refutada a alegação do embargado de que a embargante recebe os aluguéis do inquilino e os repassa para irmã cedente, não sendo exigível a prova dessa alegação, nos termos do inciso III do artigo 374 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. Apelação parcialmente conhecida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença na apelação afasta a preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade.
2. A recusa judicial à quebra de sigilo bancário, reputada desnecessária diante do conjunto probatório existente e da confissão superveniente, não configura cerceamento de defesa.
3. A cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel entre irmãs, desacompanhada de prova do pagamento do preço e formalizada após citação da cedente, não autoriza a desconstituição da penhora.